Tribunal: TJSP
Processo: 2146043-32.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Decisão que indeferiu penhora sobre provimentos de executada. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Crédito que não possui natureza alimentar. Impossibilidade de mitigação da impenhorabilidade do salário. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.